Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO APELO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A não interposição de recurso da decisão que indeferiu a gratuidade recursal gera preclusão temporal a respeito dessa matéria.

2. A decisão monocrática que, após o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal, reconhece a deserção é autônoma frente a que indeferiu a benesse recorrida.

3. Não preenche requisito de dialeticidade o agravo interno que, contra a decisão que não conheceu o recurso, pretende rediscutir o mérito da apelação.

4. Agravo interno não conhecido.